Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. MÚTUO FIRMADO COM COOPERADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO SOLICITANTE DO REGISTRO. LEI DISTRITAL N. 514/1993. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELA CORTE ESPECIAL DO TJDFT. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR A RESPEITO DO REGISTRO DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INOBSERVÊNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CADASTRAL. RECONHECIMENTO.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem “mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade” (REsp 1027165/ES, Terceira Turma, DJe de 14/06/2010. 2.1. As cooperativas de crédito se equiparam às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas consumeristas, conforme o Enunciado no 297 do STJ. 2.2. A relação havida entre cooperativa de crédito e cooperado, com fundamento no artigo 18, §1o da Lei no 4.595/64, enquadra-se como relação de consumo. Precedentes.

3. Consoante a regra inserta no artigo 3o da Lei n. 514/1993, (A) Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado. 3.1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2014.00.2.021836-5, reconheceu, em controle difuso, a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 514/1993. 3.2. A previsão do artigo 3o da Lei Distrital n. 514/1993 se enquadra no exercício da competência concorrente/complementar do Distrito Federal em relação às disposições nacionais do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, no âmbito desta unidade da Federação, a inserção do nome do inadimplente em cadastro de proteção ao crédito deve observar 2 (duas) notificações distintas. 3.3. Observado, no caso concreto, que a instituição financeira que solicitou o registro em cadastro de proteção ao crédito, não promoveu o envio de notificação do devedor, na forma exigida pelo artigo 3o da Lei n. 514/1993, tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da restrição cadastral. 3.4. Não há que se falar em inaplicabilidade da lei distrital quando o credor, a quem compete o envio da notificação prevista na lei distrital, SERASA, na qualidade de entidade mantenedora dos dados, estão localizados nesta capital. De igual forma, os contratos acostados aos autos também foram firmados em Brasília.

4. Apelação Cível conhecida e provida. Honorários sucumbenciais invertidos.